Tribunal: TJSP
Processo: 2286534-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Município de Itu – Mandado de Segurança – Insurgência contra a r.decisão que deferiu a liminar para autorizar a impetrante a recolher o ITBI, adotando-se como base de cálculo o valor da transação ou o valor venal para fins de base de cálculo do IPTU (o que for maior) - Tese fixada no Tema 1.113 do STJ que declarou ilegal o valor venal de referência, fixando ainda que a base

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Município de Itu – Mandado de Segurança – Insurgência contra a r.decisão que deferiu a liminar para autorizar a impetrante a recolher o ITBI, adotando-se como base de cálculo o valor da transação ou o valor venal para fins de base de cálculo do IPTU (o que for maior) - Tese fixada no Tema 1.113 do STJ que declarou ilegal o valor venal de referência, fixando ainda que a base de cálculo deve ser o valor da operação - Caso concreto em que, havendo apenas recurso do Município, deve ser mantida a decisão, tendo em vista a vedação do reformatio in pejus – Decisão mantida – Recurso não provido.